Tribunal: TJES
Processo: 5002449-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002449-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADAILTON CARVALHO DOS SANTOS

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002449-36.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADAILTON CARVALHO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ADAILTON CARVALHO DOS SANTOS contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio do qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de 12 buchas de maconha e 5 pedras de crack em poder direto do paciente, somada à localização de mochila contendo 253 buchas de maconha e 147 unidades de crack com auxílio de cães farejadores, justifica a prisão para garantia da ordem pública.

A presença de um menor de idade em companhia do paciente no momento da abordagem, também portando entorpecentes, reforça a periculosidade da conduta e desabona o comportamento do agente.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes quando preenchidos os requisitos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade de drogas apreendidas, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar se presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes quando a dinâmica do flagrante e o histórico do agente demonstram a insuficiência de tais restrições para conter o risco social.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 313, art. 312, inciso III do § 3º do art. 312 e art. 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002449-36.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADAILTON CARVALHO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
A
DAILTON CARVALHO DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
, nos autos do Processo tombado sob nº 5000035-56.2026.8.08.0003.

A defesa técnica sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão em que se converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento genérico de garantia da ordem pública, sem demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, ausência de periculum libertatis, primariedade, residência fixa, ocupação lícita, inexistência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, além de desproporcionalidade da medida.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Com efeito, o e. Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, ao examinar o pedido liminar, assim se manifestou:

“
Quanto a alegação de ausência de fundamentação e de requisitos, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou a custódia cautelar amparou-se em elementos concretos extraídos do Auto de Prisão em Flagrante. O paciente foi visualizado por equipe policial realizando a mercancia de entorpecentes em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Foram apreendidos em poder direto do paciente 12 buchas de “maconha”, 5 pedras de “crack” e R$ 502,00 (quinhentos e dois reais), em notas fracionadas.

No local, com o auxílio de cães farejadores, localizou-se ainda uma mochila contendo 253 buchas de “maconha” e 147 unidades de “crack”.

A variedade e a natureza altamente lesiva de uma das drogas (crack), aliada à dinâmica da abordagem, indicam, em juízo de cognição sumária, a dedicação ao comércio espúrio, justificando a prisão para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

Em relação a alegada violação ao princípio de inocência ou antecipação de pena, não prospera, uma vez que a segregação possui natureza estritamente cautelar, visando interromper o ciclo criminoso e assegurar a instrução criminal em face da gravidade dos fatos narrados.

É cediço, que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são garantidoras de liberdade quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

No caso, a gravidade concreta da conduta e o risco social demonstram que as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública neste momento processual.

Da mesma forma, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) mostram-se ineficazes frente ao histórico de evasão do paciente em outros processos e ao clima de intimidação gerado pelo grupo criminoso a que supostamente pertence.

Destaco, por fim, que o Juízo de Guarapari já declarou sua incompetência, remetendo os autos a São Mateus, onde o fato ocorreu e onde a autoridade coatora atualmente exerce jurisdição sobre o feito, inexistindo nulidade a ser sanada por esta via.”

Nesse diapasão, a prisão revela-se cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pressuposto da necessidade, o artigo 312, § 3º, III, do Código de Processo Penal, preconiza que devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas.

Na espécie, a apreensão de 12 buchas de “maconha” e 5 pedras de “crack” com o paciente, além de 253 buchas de “maconha” e 147 unidades de “crack” em uma mochila, reforça o grau de periculosidade da conduta.

Além disso, o paciente foi abordado na companhia de um menor, que também tinha em seu poder entorpecentes, circunstância que também tem o condão de desabonar sua conduta.

Nesse contexto, importante ressaltar que “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.). No mesmo sentido, a aplicação de medidas cautelares alternativas não se justifica quando preenchidos os requisitos da segregação cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)